Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040564-27.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADAS: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE DESPACHO FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o apelo deve ser conhecido e enviado à Corte Superior, porquanto a insurgência combate decisão colegiada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018